Tribunal: STF
Processo: HC 194207
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlos Humberto Fauaze Filho e outro, advogados, em benefício de Rafael Thales de Freitas, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, pelo qual, em 5.11.2020, negado provimento ao Agravo Interno na Revisão Criminal n. 7000658-14.2020.7.00.0000.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 21.7.2017, o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no § 1º do art. 309 do Código Penal Militar (corrupção ativa).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos seguintes termos:
    “No primeiro semestre de 2012, o segundo denunciado, RAFAEL THALES DE FREITAS, combinou com o primeiro denunciado, Cel R1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, o pagamento de propina no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser paga em duas parcelas de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mediante depósito na conta do primeiro denunciado, para que este autorizasse a importação do Fuzil Barrett, modelo 82-A 1, semi automático, calibre . 50, cano de 29 pol, de uso restrito da Forças Armadas, sendo vedada a sua aquisição para colecionadores, atiradores e caçadores. 
    Segundo consta dos autos, RAFAEL THALES DE FREITAS, segundo denunciado, no dia 28 de fevereiro de 2012, deu entrada no requerimento de importação do Fuzil Barrett, modelo 82- A1, semi automático, calibre .50, cano de 29 pol, na Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) (fl. 493). 
    Na data de 29 de fevereiro de 2012, um dia após a entrada do requerimento de importação do referido fuzil na DFPC, o segundo denunciado, RAFAEL THALES DE FREITAS, livre e conscientemente, realizou uma transferência bancária, através de TED, da conta da sua empresa R E T COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. para a conta do primeiro denunciado, Cel R1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), primeira parcela do valor previamente ajustado (fl. 89 da PQS). 
    Em 16 de abril de 2012, a segunda parcela do acordo criminoso foi paga da mesma forma (fl. 89 da PQS). 
    Assim, as duas transferências concretizaram a corrupção em exame. E, em razão delas, o primeiro denunciado, Cel R1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, consciente e voluntariamente, na condição de Chefe da Seção de Controle de Aquisições da DFPC e autorizado a assinar Certificado Internacional de Importação, em vez de negar o requerimento, autorizou a importação do fuzil (fls. 491v), embora terminantemente vedada, vez que contrária às normas do art. 9°, inciso I, art. 24, inciso 111 e art. 25, alínea D, todos da Portaria no 024 - DMB, de 25 de outubro de 2000. 
    Tal vedação era de pleno conhecimento de ambos os denunciados. Do primeiro, Cel R1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, em razão de ser Chefe da Seção de Controle de Aquisições da DFPC. Do segundo, RAFAEL THALES DE FREITAS, porque além de ser colecionador há vários anos, havia firmado o TERMO DE COMPROMISSO assinado na data de 11 de novembro de 2008 (fl. 222).
      A análise de dados Bancários, elaborada pelo Centro de Apoio à Investigação - CPADSI, (fls. 86/94 da PQS), confirma as transações bancárias descritas, pois constatou que: ‘A empresa R & T COMERCIO DE IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA., cujo sócio-administrador é o investigado RAFAEL THALES DE FREITAS, realizou operações de crédito em favor do Cel R1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, no total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por meio de duas transferências bancárias de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).’ 
    Forçoso, assim, reconhecer a existência de esquema de corrupção previamente ajustado entre o civil RAFAEL THALES e a autoridade militar que facilitou seu intento, o Cel PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO.
    Registre-se que a DFPC informou que existe somente 01 (um) Fuzil Barret, semi-automático, de calibre .50 BMG, no acervo de Colecionadores/Atiradores/Caçadores (CAC) do SIGMA (Sistema de Gerenciamento Militar de Armas), exatamente o Fuzil em questão, o que corrobora o intuito criminoso da presente operação de importação ilegal (fl. 449).
      Assim é estreme de dúvida que o corruptor e o corrompido, ora denunciados, atuaram de forma eficaz para burlar a lei. O segundo, porque obteve a autorização de aquisição contra todas as disposições normativas, mediante pagamento de vantagem indevida ao primeiro denunciado, Coronel PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO. Este, por ter autorizado, contra todos comandos normativos, em total desacordo com a regulamentação legal, a aquisição do fuzil, recebendo, para tanto, a vantagem indevida, como já explicitado. 
    Dessa forma, os denunciados, previamente ajustados e em comunhão de desígnios, praticaram crimes de corrupção. O primeiro denunciado, corrupção passiva. E o segundo, corrupção ativa” (fls. 2-5, e-doc. 3). 
    3. Em 12.12.2018, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da Primeira Auditoria da Décima Primeira Circunscrição Judiciária Militar absolveu o paciente da imputação do crime previsto no parágrafo único do art. 309 do Código Penal Militar (fls. 1-17, e-doc. 4).
    4. Contra essa decisão o Ministério Público Militar interpôs apelação no Superior Tribunal Militar, provida para condenar o paciente à pena de seis anos de reclusão pelo crime descrito no parágrafo único do art. 309 do Código Penal Militar, em regime inicial semiaberto, tendo sido concedida a possibilidade de recorrer em liberdade. Esta a ementa do julgado:
    “APELAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INTENSIDADE DO DOLO. PERIGO DO DANO. DESFAVORÁVEIS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. INFRINGÊNCIA DE DEVER LEGAL. INCIDÊNCIA DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA. 
    Obteve-se êxito na construção de um suporte fático suficiente à caracterização dos tipos penais de corrupção ativa e passiva. 
    O delito de corrupção passiva visa resguardar a Administração Militar, na medida em que exige de seus agentes a probidade no desempenho das funções. Exige-se do servidor, e particularmente do militar, o cumprimento do seu dever legal, sendo certo que um desvio de função de tamanha gravidade deve ser punido. 
    O réu militar infringiu seu dever funcional, mercadejando com a função pública. Restou, por certo, violada a ordem administrativa castrense. 
    No delito de corrupção ativa, por sua vez, o agente se vale de seu poder econômico para, por meio de vantagem indevida, corromper funcionário a praticar, omitir ou retardar ato de ofício de sua esfera de atribuições. Há ofensa à ética, e nem se mencione a repercussão negativa para a imagem das Forças Armadas. 
    A lei penal militar visa, porquanto, proteger a moralidade do serviço público, em conformidade com os vetores éticos da sociedade brasileira. 
    A majoração da pena-base revela-se necessária em face da intensidade do dolo, bem como da extensão do dano ou perigo de dano. 
    Restando cabalmente comprovada a infringência de dever legal, incide a causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 308 e no parágrafo único do art. 309, ambos do CPM.
    Apelo ministerial provido. Decisão unânime” (fl. 1, e-doc. 5).
    5. A defesa do corréu Paulo Roberto Saback de Macedo opôs embargos de declaração. 
    Em 20.2.2020, a Secretaria Judiciária do Superior Tribunal Militar certificou que “o acórdão de 5/12/2019, lavrado nos autos dos Embargos de Declaração nº 7001156-47.2019.7.00.0000, transitou em julgado, em relação ao civil RAFAEL THALES DE FREITAS, em 20/2/2020, dia subsequente ao término do prazo recursal” (fl. 255, e-doc. 14).
    A defesa de Rafael Thales de Freitas peticionou naqueles autos, requerendo que a certidão de trânsito em julgado fosse tornada sem efeito. Em resposta, o Ministro Presidente do Superior Tribunal Militar proferiu o seguinte despacho:
    “Trata-se de Petição interposta pela Defesa constituída do civil RAFAEL THALES DE FREITAS (evento 93) requerendo que a certidão de trânsito em julgado (evento 92) do Acórdão lavrado nos Embargos de Declaração nº 7001156-47.2019.7.00.0000 seja tornada sem efeito, tendo em vista que o Corréu interpôs Embargos de Declaração, ainda pendentes de julgamento. 
    Cumpre registrar que a Defesa interpôs idêntica manifestação nos autos da APM nº 52-33.2015.7.11.0111, perante o Juízo a quo, a fim de evitar eventual decreto de prisão, até que o presente pleito fosse avaliado por este Presidente e o Magistrado remeteu a Petição ao STM (evento 97). 
    E ainda, a Defesa interpôs o Habeas Corpus nº 7000184-43.2020.7.00.0000 cuja Relatoria foi designada, por prevenção, à Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. O writ tem o mesmo objeto da presente demanda e encontra-se em apreciação pela Ministra Relatora. 
    Compulsando-se os autos, verifica-se escorreita a certidão proferida pela Secretaria Judiciária deste Tribunal (evento 92) ao enunciar o trânsito em julgado do Acórdão lavrados nos Embargos de Declaração nº 7001156-47.2019.7.00.0000, tendo em vista que o prazo recursal do Peticionante se exauriu em 19 de fevereiro de 2020. 
    O fato de a Defesa constituída do Corréu Cel R/1 Paulo Roberto Saback de Macedo ter oposto Embargos de Declaração (7001156-47.2019.7.00.0000, evento 45) em nada afeta o trânsito em julgado quanto ao civil Rafael Thales de Freitas, uma vez que a Defesa deste Acusado manteve-se silente e deixou o prazo recursal transcorrer in albis. Em assim sendo, não conheço da Petição, tendo em vista que os Embargos de Declaração nº 7001156- 47.2019.7.00.0000 transitaram em julgado no dia 20 de fevereiro de 2020, conforme a Certidão constante no evento 92” (fl. 267, e-doc. 14).
    6. Com o trânsito em julgado da condenação, a defesa de Rafael Thales de Freitas ajuizou revisão criminal, sustentando: “a) a nulidade do julgado em razão da incompetência absoluta da Justiça Militar para apreciar e julgar os fatos narrados na denúncia, ou, ainda, para julgar civis em tempo de paz, inclusive referenciando o trâmite da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 289, perante o STF; b) a nulidade do feito por inexistência de citação válida; c) a nulidade das intimações por ausência de constituição de procurador; d) a nulidade da quebra de sigilo bancário; e e) a teratologia da decisão e revisão da dosimetria da pena, além de juntada de documento que entende constituir prova nova” (fl. 2, e-doc. 15)
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Marcus Vinícius Oliveira dos Santos, não conheceu da Revisão Criminal n. 7000521-32.2020.7.00.0000, por ser incabível, e a ela negou seguimento, com fundamento no inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, pela ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 551 do Código de Processo Penal Militar (fl. 1, e-doc. 15).
    7. Interposto agravo interno no Superior Tribunal Militar, foi ele desprovido em 5.11.2020, nos termos da seguinte ementa:
    “AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ART. 551 DO CPPM. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. MATÉRIA SUPERADA NO ÂMBITO DO STF. PRETENSÃO VOLTADA PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA DO DECISUM. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNÂNIME. 
    I - Considera-se hígida a decisão monocrática que nega seguimento a pedido revisional em razão da demonstrada ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM, inclusive sobre a alegação de existência de prova nova. 
    II - De acordo com a Suprema Corte, está demonstrada a ausência de teratologia, seja em relação à Sentença de 1ª Instância da Justiça Militar da União, ainda que ad argumentandum tantum, seja em relação ao Acórdão desta Instância superior, havendo inclusive decisão daquela Corte apontando que a competência da Justiça Militar da União está caracterizada no caso vertente. Em consequência, está também demonstrada a ausência de ilegalidade manifesta ou teratologia da decisão monocrática agravada. 
    III - Restou evidente o acerto da decisão recorrida, pois a pretensão do agravante se resume em buscar uma nova oportunidade de rediscussão de toda a matéria fática, com o intuito de substituir a Defesa técnica que funcionou perante a 1ª Instância da JMU e neste Tribunal, não havendo plausibilidade jurídica a tese de que teria havido ofensa ao disposto no art. 551, alínea ‘a’, c/c o art. 288, § 2º, do CPPM, e no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. 
    IV - Agravo Interno a que se nega provimento. Decisão unânime” (fl. 1, e-doc. 15). 
    8. Contra esse acórdão impetra-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “o Paciente não foi regularmente citado, porquanto o descumprimento das formalidades legais simplesmente não lhe permitiu compreender se tratar de um ato citatório” (fl. 9, e-doc. 1).
    Apontam “equívoco ao se considerar realizada a citação, pois como se verá adiante, a Sra. Oficiala de Justiça apenas entregou um documento, deixando de fazer qualquer menção a se tratar de uma citação e ainda, nada disse sobre a audiência que ocorreria em cinco dias” (fl. 6, edoc. 1). 
    Enfatizam que “não se pondera a certificação, pois a Sr. Oficiala apenas certificou que ‘intimou e cientificou’ o Paciente sobre a Carta Precatória, inexistindo certificação de citação (não teve ciência de que era réu, não recebeu mandado de citação, nem lhe foi lido mandado de citação, tampouco lhe foi dito que haveria audiência no juízo deprecante). Em outras palavras: nunca a Sra. Oficiala certificou que cumpriu mandado de citação, mas que cumpriu o mandado do juízo deprecado” (fls. 6-7, e-doc. 1).
    Asseveram que “o Paciente não foi regularmente citado, porquanto o descumprimento das formalidades legais simplesmente não lhe permitiu compreender se tratar de um ato citatório”  (fl. 9, e-doc. 1). 
    Argumentam que, “não tendo sido naquele ato cientificado de se tratar de um MANDADO DE CITAÇÃO, não havendo apontamento do que se tratava e não estando expresso o local, data e horário para comparecimento, o Paciente ficou privado do exercício da ampla defesa” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Ressaltam que, “ainda que se pudesse considerar válida a citação, o que se cogita apenas por hipótese, nem mesmo assim poderia ser atestada a validade do processo, dada a impossibilidade de estabelecer a ampla defesa substancial, já que o réu teria não mais do que seis dias para constituir defensor, ter ciência da integralidade da acusação e dos elementos de convicção coligidos aos autos, elaborar a defesa e comparecer em juízo na cidade de Brasília” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer: a) A concessão de liminar para suspender a tramitação do processo de execução penal 7000121-76.2020.7.11.0011/DF perante a 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, com a determinação de recolhimento do mandado de prisão expedido, até o julgamento do mérito desta impetração; b) O reconhecimento da nulidade do processo, a partir do momento em deveria ter ocorrido a citação, o que impediu o paciente de exercer sua autodefesa e a defesa técnica em sua plenitude; c) Alternativamente ao pedido supra, o reconhecimento da ilegalidade na fixação da pena, ante os fatos apontados na impetração; d) Requer ainda o impetrante a intimação para a sessão quando terá lugar o julgamento do presente writ, para fins de sustentação oral, sob pena de nulidade do julgamento realizado sem o cumprimento da aludida formalidade” (fl. 47, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    9. Os impetrantes pretendem o reconhecimento da nulidade do processo, por alegado vício de citação, e discutir a dosimetria da pena imposta ao acusado.
    Consta do sítio do Superior Tribunal Militar ter o acórdão na Apelação n. 7000223-74.2019.7.00.0000 transitado em julgado.
    10. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro José Coelho Ferreira, do Superior Tribunal Militar, asseverou no voto:
    “Não se pode negar o enorme esforço empreendido pela combativa Defesa do agravante, ao ponto de articular o presente recurso, ora como se fossem Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, ora como se fossem Embargos Infringentes e de Nulidade. 
    6. Verifica-se, de plano, que o inconformismo do agravante se renova mais uma vez, sempre sob a alegação de que os recursos ordinários interpostos anteriormente pela Defesa, bem como os habeas corpus por ela impetrados, não tiveram seus respectivos méritos apreciados de forma efetiva, inclusive, a Decisão monocrática ora recorrida.
    7. Não obstante, é imperioso demonstrar que algumas teses levantadas pela Defesa do Agravante sequer deveriam ser renovadas aqui nesta Corte.
    7.1 Por exemplo, em relação ao argumento de que as decisões anteriores deixaram de apreciar os fundamentos sobre a incompetência da Justiça Militar, sobretudo quando defende que houve ofensa ao disposto no art. art. 21, inciso VI, da Constituição Federal de 1988, consta no subitem ‘12.4’ da Decisão ora recorrida que já existe decisão colegiada emanada da Suprema Corte, valendo repisar a Ementa do Acórdão proferido no Agravo Regimental interposto no Habeas Corpus nº 187.708, de relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, in litteris: ‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CORRUPÇÃO MILITAR ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR CARACTERIZADA. DELITO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC 187708 AgR, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 28-08-2020 PUBLIC 31-08-2020). 
    (…). 8. Já em relação às omissões que a Defesa do agravante pretende apontar, alegando teratologia na decisão recorrida no Acórdão deste Tribunal sobre o qual incide a Revisão Criminal anteriormente ajuizada, entendo que não há que se falar em omissões pelo simples fato de que não cabia à Decisão ora hostilizada debater cada argumento trazido pelo recorrente na Inicial da Revisão Criminal nº 7000521- 32.2020.7.00.0000, até porque esta não foi conhecida por ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM. 
    9. Nesse contexto, o recorrente insiste na ideia de que o não conhecimento dos recursos ordinários e habeas corpus manejados nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal estaria a lhe franquear o livre debate, em sede de Revisão Criminal, das seguintes matérias, além da já superada questão sobre a competência desta Justiça castrense para julgar o feito: omissões e teratologia do decisum, por não ter sido analisado o grave erro que a Oficiala cometeu ao concluir pela efetiva citação do denunciado, não certificando que ele tivesse sido citado, mas apenas lhe entregando um mandado expedido pelo juízo deprecado; desconsideração da existência da nulidade do ato citatório, ainda que o agravante defendesse a validade dos art. 551, alínea ‘a’, c/c os arts. 278 e 279, todos do CPPM, e do art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal; ausência de análise quanto à presunção de constituição de advogado, quando houve nomeação da Defensoria Pública da União pela ausência de advogado que estava vinculado à Defesa do agravante; alternância de intimação por parte da Secretaria do Juízo a quo da DPU e do advogado constituído, mesmo quando o réu já tinha sido declarado revel; ausência de análise sobre a absoluta ineficiência da defesa operada pela Defensoria Pública da União, configurando ofensa ao art. 551, alínea ‘a’, c/c o art. 288, § 2º, do CPPM e ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal; erro na aplicação da pena, acusando flagrantes equívocos verificados na Sentença condenatória, pois entende que restou claramente evidenciado que tanto na fixação da pena-base como na terceira fase foi considerado um mesmo fundamento, havendo evidente ofensa ao art. 69 do CPM, pois foi ignorada a prova nova apresentada um dia após a prolação da sentença condenatória, o que seria suficiente para a readequação da pena; e ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, considerando que a citada prova nova demonstra que há outros colecionadores com a arma de calibre .50, o que poderia relativizar a gravidade da conduta.
    10. Sobre as questões suscitadas pelo Agravante realmente não houve decisão de mérito do egrégio Supremo Tribunal Federal. Porém, não se pode olvidar que tanto este Tribunal como aquela Suprema Corte não se furtariam a conceder habeas corpus de ofício caso se deparassem com uma Sentença realmente teratológica e eivada de vícios, como ora pretende apontar o agravante.
    11. Aliás, consta da Decisão ora recorrida a atuação desta Corte em relação ao caso vertente, conforme os seguintes fragmentos, in litteris: (…).
    13. Vê-se, pois, que o fato de a Defesa técnica não obter êxito no conhecimento dos Habeas Corpus impetrados para atacar a Sentença a quo e o Acórdão prolatado por este Tribunal nos autos da Apelação nº 7000223-74.2019.7.00.0000, sob o argumento de que a via adequada seria a Revisão Criminal, não conduz à conclusão de que a Revisão Criminal nº 7000521-32.2020.7.00.0000 deveria ter sido conhecida por este Relator, considerando que o revisionando deve comprovar o preenchimento dos requisitos elencados no art. 551 do CPPM, o que não ocorreu no caso vertente.
    14. Ao contrário, restou evidente que a Defesa do agravante sequer trouxe elementos para que fosse possível superar o juízo de admissibilidade da Revisão ajuizada, pois, além das matérias já debatidas também na Excelsa Corte, pretendia inclusive a rediscussão da dosimetria da pena, acreditando que trazia prova nova, qual seja, um registro fotográfico de um suposto ofício expedido pelo Coronel Walter Augusto Teixeira e endereçado à Juíza Federal da 1ª Auditoria da 11ª CJM, Drª Safira Maria de Figueiredo, no qual o signatário informa que ‘existem acervos de colecionadores, atiradores e caçadores registrados no Exército com armamento de uso restrito, inclusive no calibre .50’ (Evento 1, documento 3, da Revisão Criminal). Sobre o assunto, assim se manifestou o ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. LEXANDRE CONCESI, in litteris: ‘Portanto, a decisão vergastada não merece qualquer reparo, haja vista que não restou configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 551, do CPPM, o que conduz à manifesta inadmissibilidade da ação revisional, tal como decidido por Sua Excelência o Ministro Relator. Como se viu, o Agravante não apresentou qualquer prova nova hábil a reverter a condenação infirmada por essa Augusta Corte com lastro no sólido acervo probatório colacionado na instrução criminal. Ao contrário, o que se verificou foi tão somente o manifesto desejo do Recorrente de obter nova análise do conteúdo probatório dos autos. Com efeito, todos os argumentos defensivos representam pura tentativa de obter um novo julgamento da sua causa’.
    15. Daí o motivo pelo qual foi pontuado na Decisão recorrida que a revisão criminal, como ação autônoma de impugnação, tem o objetivo de rever decisão condenatória com trânsito em julgado, em decorrência de algum erro judiciário, ou seja, a decisão impugnada deve ter ocorrido em um dos casos elencados no art. 551 do CPM: ‘Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida: a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos; b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena’.
    16. Isso porque o rol previsto no art. 551 do CPPM é taxativo, não podendo o pleito se desbordar das hipóteses anteriormente relacionadas, como pretende o agravante, o qual não apresentou qualquer substrato para que fosse possível o conhecimento da Revisão Criminal, restando evidente que o recorrente, nas entrelinhas de sua extensa Petição Inicial, buscava, na verdade, rediscutir toda a matéria já exaustivamente debatida em Primeira e em Instância superior da JMU, bem como replica as mesmas teses recentemente apreciadas e julgada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal.
    17. A esse respeito, é firme o entendimento no âmbito dos tribunais e desta Corte, quando o requerente não apresenta qualquer fato novo capaz de comprovar que a condenação se encontra eivada de error in judicando, ou, ainda, pretenda rediscutir matéria fática já deduzida nos autos, a exemplo dos seguinte precedentes, in litteris: (…).
    18. Portanto, restou patente que a Defesa do agravante pretendia fosse viabilizada uma nova oportunidade de rediscussão de toda a matéria fática, com o intuito de substituir a Defesa técnica que assistiu o agravante perante a 1ª Instância da JMU e nesta Instância superior, por acreditar que houve franca ofensa ao disposto no art. 551, alínea ‘a’, c/c o art. 288, § 2º, do CPPM, e no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso vertente, pela simples análise quanto à legalidade e legitimidade dos julgados sob a ótica dessa Corte e do Pretório Excelso.
    Ante o exposto, nego provimento ao presente Agravo Interno, mantendo inalterada a Decisão monocrática proferida nos autos da Revisão Criminal nº 7000521-32.2020.7.00.0000, que não conheceu da Revisão, por ser incabível, e lhe negou seguimento, com fulcro no art. 13, inciso V, do RISTM, ante a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM” (fls. 6-17, e-doc. 15).
    11. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial quanto à inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora